Tribunal: STJ
Processo: 0002664-12.2023.8.08.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3157706 - ES(2026/0023575-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: IOZANA ROSA DE BRITO
AGRAVANTE
: BRENDON ROSA ZANELA
ADVOGADOS
: ANTONIO JOSÉ DE MENDONÇA JUNIOR - ES011860
GUILHERME PAULO SILVA - ES035950
ALINE GOMES BARBOSA - ES036617
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS FEDERAIS
VIOLADOS. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
pelo fundamento de que a defesa não indicou os artigos de lei federal supostamente violados
(Súmula 284 do STF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese, a indicação genérica ou insuficiente
de dispositivos legais federais e a mera menção a normas em abstrato afastam ou não a
incidência da Súmula 284 do STF e permitem o conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial é meio de impugnação de fundamentação vinculada, exigindo a indicação
precisa dos dispositivos legais federais que teriam sido violados, o que não foi realizado pela
parte agravante.
4. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais violados impede o
conhecimento do recurso especial, conforme entendimento consolidado na Súmula 284 do STF.
5. No âmbito do agravo regimental, não é permitido corrigir a argumentação ou suprir falhas
anteriores, em razão da preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O recurso especial exige a indicação precisa dos dispositivos legais
federais que teriam sido violados, sendo insuficiente a mera menção genérica a dispositivos
legais ou a exposição do tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende correto."
Dispositivo relevante citado: STF, Súmula 284.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
AREsp 1.156.870/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.04.2022, DJe 12.04.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021, DJe
AREsp 1.872.753/SP,
Documento eletrônico VDA54914944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:44
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 7fed6aa2-9a41-475f-9d9c-020c28ffa772

20.08.2021; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp 2.975.428/MS,
Turma, j. 10.02.2026, DJEN 20.02.2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54914944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:44
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 7fed6aa2-9a41-475f-9d9c-020c28ffa772

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3157706 - ES(2026/0023575-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: IOZANA ROSA DE BRITO
AGRAVANTE
: BRENDON ROSA ZANELA
ADVOGADOS
: ANTONIO JOSÉ DE MENDONÇA JUNIOR - ES011860
GUILHERME PAULO SILVA - ES035950
ALINE GOMES BARBOSA - ES036617
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS FEDERAIS
VIOLADOS. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
pelo fundamento de que a defesa não indicou os artigos de lei federal supostamente violados
(Súmula 284 do STF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese, a indicação genérica ou insuficiente
de dispositivos legais federais e a mera menção a normas em abstrato afastam ou não a
incidência da Súmula 284 do STF e permitem o conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial é meio de impugnação de fundamentação vinculada, exigindo a indicação
precisa dos dispositivos legais federais que teriam sido violados, o que não foi realizado pela
parte agravante.
4. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais violados impede o
conhecimento do recurso especial, conforme entendimento consolidado na Súmula 284 do STF.
5. No âmbito do agravo regimental, não é permitido corrigir a argumentação ou suprir falhas
anteriores, em razão da preclusão consumativa.
Documento eletrônico VDA54914998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:34
Código de Controle do Documento: c85c5b26-d470-40f8-a815-0a592984365a

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O recurso especial exige a indicação precisa dos dispositivos legais
federais que teriam sido violados, sendo insuficiente a mera menção genérica a dispositivos
legais ou a exposição do tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende correto."
Dispositivo relevante citado: STF, Súmula 284.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
AREsp 1.156.870/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.04.2022, DJe 12.04.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021, DJe
AREsp 1.872.753/SP,
20.08.2021; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp 2.975.428/MS,
Turma, j. 10.02.2026, DJEN 20.02.2026.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por
e
IOZANA ROSA DE BRITO
contra decisão da Presidência desta Corte Superior que não
BRENDON ROSA ZANELA
conheceu do agravo em recurso especial por incidência da Súmula 284 do STF (e-STJ, fls. 853-
854).
Os agravantes sustentam a não incidência da Súmula 284 do STF. Afirmam que
teriam sido indicados de forma expressa e individualizada a violação dos seguintes dispositivos
legais: art. 157 do CPP; art. 240, §1o, do CPP; arts. 28 e 33 da
do
Lei n. 11.343/06; art. 59
Código Penal; e
da

art. 42
Lei n. 11.343/06.
Pleiteiam o reconhecimento de nulidade da busca domiciliar e, subsidiariamente, a
desclassificação do delito de tráfico de drogas para posse para consumo próprio; redução da
pena-base.
Requerem a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao crivo do
órgão colegiado.
O Ministério Público Federal opina pelo improvimento do agravo regimental (e-STJ,
fl. 880).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Documento eletrônico VDA54914998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:34
Código de Controle do Documento: c85c5b26-d470-40f8-a815-0a592984365a

Conforme consignado pela Presidência desta Corte Superior, "verifica-se que incide a
porquanto a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos
Súmula n. 284/STF,
legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio
interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a
exigência constitucional" (e-STJ, fl. 853).
Ressalte-se que o recurso especial é meio de impugnação de fundamentação
vinculada, e por isso exige a indicação ostensiva dos textos normativos federais a que negou
vigência o aresto impugnado. Não basta, para tanto, a menção de passagem a leis federais,
tampouco a exposição do tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende correto, como
se estivesse a redigir uma apelação. Para inaugurar a instância especial, é imprescindível que o
recurso especial aponte, com precisão, quais dispositivos legais teriam sido violados pela Corte
de origem, o que não foi feito no presente caso.
Quanto à menção genérica de dispositivos legais, registre-se que a alegação de
ofensa à lei federal presume a realização do cotejo entre o conteúdo preceituado na norma e os
argumentos aduzidos nas razões recursais, com vistas a demonstrar a devida correlação jurídica
entre o fato e o mandamento legal. Nesse passo, a simples referência a dispositivo legal,
desacompanhada da necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não é
suficiente para o conhecimento do recurso especial.
Desse modo, a incidência da Súmula 284 do STF é medida que se impõe.
Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 316
DO CP. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS
VIOLADOS. SÚMULA N. 284 DO STF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA.
CARACTERIZAÇÃO PERDÃO JUDICIAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. A admissibilidade do recurso especial exige clara indicação dos dispositivos
supostamente violados, o que não foi observado pela defesa, nos termos da Súmula n.
284 do STF.
[...]
4. Agravo regimental não provido."
(AgRg no
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp 1156870/SP,
julgado em
DJe
.
05/04/2022,
12/04/2022)

"[...]
5. No que concerne aos pleitos de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos e de restituição dos valores apreendidos, verifico que a defesa
não apontou, nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), os dispositivos de
439/455
lei federal supostamente violados pelo acórdão recorrido, atraindo para a espécie a
Documento eletrônico VDA54914998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:34
Código de Controle do Documento: c85c5b26-d470-40f8-a815-0a592984365a

incidência da Súmula n. 284 do STF, segundo a qual não se conhece de recurso
quando a deficiência em sua fundamentação impede a exata compreensão da
controvérsia.
[...]
7. Agravo regimental não provido."
(AgRg nos EDcl no AgRg no
Rel. Ministro Reynaldo Soares da
AREsp 1872753/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
17/08/2021,
20/08/2021)

Ressalte-se que a defesa interpôs os recursos especiais de fls. 710-727 e 728-745 (e-
STJ), ambos com amparo no artigo 105, III, "a", da Constituição da República, sem a indicação
precisa dos artigos de lei federal supostamente violados, e, posteriormente, quando já operada a
preclusão consumativa, interpôs os recursos especiais de fls. 765-782 e 783-801 (e-STJ),
tentando suprir a deficiência de fundamentação, o que não se admite.
Do mesmo modo, "[a] indicação dos dispositivos legais violados deve ser feita no
REsp e sua menção, no agravo regimental, não sana a deficiência do recurso não conhecido, em
razão da preclusão consumativa." (AgRg no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.975.428/MS,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
).
10/2/2026,
20/2/2026.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54914998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:34
Código de Controle do Documento: c85c5b26-d470-40f8-a815-0a592984365a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0023575-0
AREsp 3.157.706 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00026641220238080030 26641220238080030
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: IOZANA ROSA DE BRITO
AGRAVANTE
: BRENDON ROSA ZANELA
ADVOGADOS
: ANTONIO JOSÉ DE MENDONÇA JUNIOR - ES011860
GUILHERME PAULO SILVA - ES035950
ADVOGADA
: ALINE GOMES BARBOSA - ES036617
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: IOZANA ROSA DE BRITO
AGRAVANTE
: BRENDON ROSA ZANELA
ADVOGADOS
: ANTONIO JOSÉ DE MENDONÇA JUNIOR - ES011860
GUILHERME PAULO SILVA - ES035950
ADVOGADA
: ALINE GOMES BARBOSA - ES036617
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155212218902119@
2026/0023575-0 - AREsp 3157706 Petição : 2026/0012559-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54906140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:55:27
Código de Controle do Documento: 04152A47-6ADC-4164-BA2F-23A360CE31CE